Tribunal: TJDFT
Processo: 0737995-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ACESSO E FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. CONSUMO. CÁLCULO. FATURA. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). IMPOSSIBILIDADE. TEMA 414/STJ. CONSUMO REAL AFERIDO. PAGAMENTO DE FORMA HÍBRIDA. DESCABIMENTO.
1. O STJ firmou entendimento no REsp no 1.166.561/RJ (Tema 414), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que se considera ilícita a cobrança de tarifas de fornecimento de água no valor referente ao consumo mínimo presumido, multiplicado pelo número de unidades de consumo existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, pois há violação ao princípio da modicidade das tarifas, previsto no § 1o do art. 6o da Lei no 8.987/95, e à sistemática da Lei de Diretrizes de Saneamento Básico, Lei no 11.445/07.
1.1. Sendo incontroverso que o Condomínio autor foi edificado com 144 unidades autônomas, distribuídas em 9 blocos, e que o fornecimento, medicação e faturamento das contas de água é medido por um único hidrômetro, resta claro que a situação posta em debate adequa-se, nesta parte, ao entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.166.561/RJ (Tema 414), devendo-se considerar, para fins de cálculo do consumo mensal de água, consumo real aferido, correspondente ao valor apurado pela diferença entre duas leituras consecutivas, pertencentes ao mesmo hidrômetro.
2. No tocante ao modo como os cálculos para fins de cobrança deverão ser realizados, tendo em vista a impossibilidade de multiplicar o número de economias/unidades do condomínio pelo consumo mínimo, também não é lícito dividir o valor do consumo real de água aferido no hidrômetro pelo número de condôminos, com a finalidade de enquadramento nos patamares iniciais da faixa de consumo prevista na tabela progressiva de tarifa de água. Precedentes do STJ.
2.1. Levando-se em consideração que o condomínio autor possui um único hidrômetro, deve ser considerado como uma única unidade de consumo, atraindo, assim, a aplicação do art. 106, I, da Resolução/ADASA no 14/2011.
3. Acerca do pedido de repetição de indébito em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC e no art. 114 da Resolução/ADASA no 14/2011, este ocorrerá quando o consumidor for cobrado em quantia indevida, salvo se comprovado o engano justificável.
3.1. Para a repetição de indébito em dobro faz-se necessária a demonstração da má-fé ou do dolo na cobrança indevida, não se podendo presumi-los.
3.2. Não demonstrada a má-fé da fornecedora dos serviços apelada, pois efetuou a cobrança baseada em equivocada interpretação de normas distritais, e que a mera cobrança indevida, por si só, não configura má-fé, eventual restituição deve ocorrer na forma simples.
4. Apelação parcialmente provida.